Tribunal: TJSP
Processo: 1000573-95.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO QUADRO ATUAL DA PARTE SEGURADA – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM – CARÁTER EXCEPCIONAL – RECONHECIMENTO DE PANDEMIA COM DECRETO DE QUARENTENA, PREJUDICANDO OS TRABALHOS PERICIAIS – LAUDO MÉDICO QUE CONSTATOU NEXO E INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V.ACÓRDÃO QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO QUADRO ATUAL DA PARTE SEGURADA – INSURGÊNCIA DA OBREIRA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO DECISUM – CARÁTER EXCEPCIONAL – RECONHECIMENTO DE PANDEMIA COM DECRETO DE QUARENTENA, PREJUDICANDO OS TRABALHOS PERICIAIS – LAUDO MÉDICO QUE CONSTATOU NEXO E INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO MANTIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000573-95.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FABÍOLA PASSOS DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U. ", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000573-95.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FABÍOLA PASSOS DA SILVA
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17788
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO V.ACÓRDÃO
QUE
CONVERTEU
O
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DO QUADRO
ATUAL DA PARTE SEGURADA INSURGÊNCIA
DA OBREIRA
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE
NO DECISUM
CARÁTER EXCEPCIONAL

RECONHECIMENTO
DE
PANDEMIA
COM
DECRETO DE QUARENTENA, PREJUDICANDO OS
TRABALHOS PERICIAIS LAUDO MÉDICO QUE
CONSTATOU NEXO E INCAPACIDADE TOTAL E
TEMPORÁRIA

AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO MANTIDO.
Embargos
de
declaração
acolhidos,
com
efeito
modificativo.
Trata-se de ação acidentária movida por Fabíola
Passos da Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como dentista,
tornou-se portadora de transtornos depressivos, males estes que reduz sua
capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 169/183).
Parecer do assistente técnico da autora juntado às fls.
189/207.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
contestação às fls. 208/212, pugnando pela improcedência do pedido.
A sentença de fls. 222/224 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a conceder à obreira o auxílio-doença acidentário, a
partir do dia seguinte ao da alta médica, devendo ser suspenso em período que o
autor tiver recebido auxílio-doença pelas mesmas sequelas, além de abono anual,
juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 15%
sobre as parcelas vencidas até a data da sentença. Foi determinada a remessa dos
autos para o reexame necessário.
A autora opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 228/230 e 236).
Inconformado, o INSS interpôs apelação às fls.
232/235 pugnando pela reforma da sentença. Alega, em suma, que não restou
demonstrado o nexo causal entre a moléstia diagnosticada e o trabalho
desempenhado pela obreira, de modo que incabível a concessão de benefício
acidentário.
Contrarrazões às fls. 240/244.
Em Sessão realizada aos 29/06/2020 o julgamento foi
convertido em diligência para verificação do quadro atual da autora (fls. 252/255).
Irresignada, a autora opôs os presentes embargos de
declaração aduzindo, em suma, que o decisum apresenta omissão, na medida em que
não houve pedido específico da autora para reanálise da prova, com a conversão do
julgamento em diligência. Requer seja esclarecido o equívoco apontado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
In casu, assiste razão a autora.
A despeito da decisão do colegiado pela conversão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
julgamento em diligência para renovação da prova médica, em razão da situação
excepcional da pandemia causada pelo vírus COVID-19, inclusive com decreto de
quarentena, que provocou a paralisação da agenda de perícia médica, e,
considerando ainda, a razoabilidade de duração do processo, bem como a
possibilidade da conjugação do trabalho pericial, com os demais elementos de
provas existentes nos autos, evitando-se assim maiores prejuízos no direito
discutido, revejo entendimento anteriormente adotado e passo à análise do mérito.
Aduz a autora, em síntese, que, em razão das
condições agressivas de seu trabalho como dentista, tornou-se portadora de
transtornos depressivos, males estes que reduzem sua capacidade laborativa. Postula
a concessão de benefício acidentário.
Cumpre consignar que a prova pericial, produzida por
expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
O nexo causal restou reconhecido pela própria
empregadora com a emissão de CAT (fls. 139/140).
Realizada a prova médica na origem, quanto ao nexo
causal, apontou o perito:
“No caso em questão, a análise dos relatórios médicos,
receitas, anamnese e exame psíquico da periciada indicam
episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos
associado a transtorno ansioso, pelo CID X, F32.2 +
F41.9. Analisando o caso em questão, é possível
considerar nexo concausal entre a patologia e trabalho,
visto que o transtorno depressivo foi agravado devido ao
trabalho.” (fls. 176 sem realce no original).
E concluiu:
“Assim, considerando os elementos acima é possível
considerar que a periciada apresenta incapacidade total e
temporária por doença agravada pelo trabalho. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
momento da avaliação pericial não é possível considerar a
condição da periciada como incapacidade permanente.
Isto porque é possível a estabilização da doença com
melhora dos sintomas e recuperação funcional, com
tratamento psiquiátrico e psicoterápico. (...)
Conclusão
· A periciada possui episódio depressivo grave sem
sintomas psicóticos e transtorno ansioso;
· Há nexo concausal com o trabalho secundário a
agravamento de condição pré-existente;
· Há incapacidade total e temporária para o trabalho
como dentista;
· Essa incapacidade pode ser fixada desde a cessação do
benefício previdenciário ocorrida em 20/09/2018;
· É possível presumir um período mínimo de quatro meses
a partir da perícia médica para a estabilização do
quadro.” (fls. 177)
Desse modo, diante da conclusão da perícia oficial,
que constatou incapacidade total e temporária, e considerando que o nexo causal
restou comprovado, faz jus a autora ao restabelecimento de seu auxílio-doença
acidentário, a teor do que dispõe a legislação de regência, notadamente, artigo 59 e
seguintes, da Lei no 8.913/91 e alterações posteriores, a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença NB 91/6236539999, ou seja, 21/09/2018 (fls. 73),
tal como fixado na sentença, com o respectivo abono anual (artigo 40 da Lei no
8.213/91).
Observo que, como não se trata de incapacidade
permanente, resta claro que não é caso de concessão de auxílio-acidente.
O benefício deferido deverá perdurar até que a
segurada seja submetido à nova perícia médica, quando então, em caso de
consolidação da lesão, deverá a autarquia implantar auxílio-acidente ou
aposentadoria por invalidez, de acordo com o grau de incapacidade constatada, ou,
em caso de consolidação sem sequelas, proceder à cessação do benefício.
Observo, ainda, que o benefício concedido ficará
suspenso nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias
incapacitantes, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017,
publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema no 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, uma vez que não decorreu prazo superior a cinco anos entre a data do
termo inicial do benefício (21/09/2018) e a data do ajuizamento da ação
(10/01/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os presentes
embargos, de modo excepcional, com efeito modificativo, para negar
provimento ao recurso do INSS, mantendo a sentença em sede de reexame
necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator